Tribunal: TJBA
Processo: 8029847-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029847-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: EMERENTINO BRAZIL QUADRO e outros Advogado(s): NIELSON CHAGAS CRUZ AGRAVADO: EMERENTINO BRAZIL QUADRO e outros Advogado(s):NIELSON CHAGAS CRUZ ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS PROCESSUAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR COISA JULGADA. DUPLICIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DECORRENTE DE ERRO DO SISTEMA ELETRÔNICO. APROVEITAMENTO DE CUSTAS. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DAS PARTES. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de divórcio consensual que indeferiu o pedido de aproveitamento das custas processuais, determinando o pagamento de novas custas, mesmo após a comprovação de que o valor já havia sido recolhido em processo idêntico, julgado por outro juízo, em razão de duplicidade de distribuição ocasionada por erro do sistema eletrônico. II. Questão em discussão 2. A questão controvertida consiste em saber se é possível o aproveitamento das custas processuais já recolhidas em processo anterior, extinto sem resolução de mérito, quando demonstrado que a duplicidade decorreu de falha técnica não imputável às partes e que o pagamento já fora realizado em ação idêntica. III. Razões de decidir 3. Os agravantes sustentam que a distribuição duplicada resultou de erro técnico, reconhecido e sanado de imediato pelo advogado das partes, que requereu o cancelamento da ação distribuída equivocadamente. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de diversos tribunais estaduais tem admitido, em caráter excepcional, a dispensa de recolhimento de custas quando a duplicidade ou a desistência da ação ocorre antes da formação da relação processual, especialmente quando demonstrada boa-fé e inexistência de prestação jurisdicional efetiva. 5. A interpretação literal da Tabela de Custas, sem considerar as peculiaridades do caso concreto, conduz a resultado desproporcional e injusto, configurando bis in idem e violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. O princípio da causalidade não se aplica à hipótese, pois o erro não decorreu de conduta das partes, mas do próprio sistema judiciário, sendo indevida a cobrança de novo valor. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, determinando o aproveitamento das custas já recolhidas e a suspensão definitiva da cobrança no processo nº 8054582-24.2022.8.05.0001, impedindo-se a inscrição do débito na dívida ativa. Tese de julgamento: “1. É possível, em caráter excepcional, o aproveitamento de custas processuais quando comprovado que a duplicidade de distribuição decorreu de erro técnico do sistema judiciário, não imputável às partes, e que já houve recolhimento integral em processo idêntico; 2. A cobrança de custas em duplicidade, em tais hipóteses, viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao bis in idem.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, 931, 937, 1026, §2º; CC, art. 884. Jurisprudência relevante citada: STJ - AREsp: 1442134 SP 2019/0027401-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/11/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2020; TJ-SP - Apelação Cível: 1000309-11.2023.8.26 .0224 Guarulhos, Relator.: Rômolo Russo, Data de Julgamento: 15/01/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/01/2024; TJ-PR 00004170420238160170 Toledo, Relator.: Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 09/07/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/07/2023; Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8029847-22.2025.8.05.0000, sendo agravantes Emerentino Brazil Quadro e outro, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator